Tribunal: TJMT
Processo: 0028224-85.2013.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028224-85.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIRETORIO REGIONAL DO PT/MT - CNPJ: 01.872.993/0001-54 (APELANTE), WILMAR SCHRADER - CPF: 312.549.939-91 (ADVOGADO), EMILLY GOMES DA COSTA - CPF: 019.668.781-09 (ADVOGADO), INOVA MIDIA ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO E MARKETING SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 04.924.472/0001-91 (APELADO), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROPAGANDA ELEITORAL. TERMO ADITIVO POSTERIOR. VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores do Estado de Mato Grosso em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Anulação de Título Executivo Extrajudicial movida contra a empresa Inova Mídia Estratégias de Comunicação e Marketing Sociedade Civil Ltda., mantendo a validade do título que fundamenta a execução nº 0015152-41.2007.8.11.0041 e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, nos próprios autos da apelação, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) estabelecer se a celebração de termo aditivo posterior ao contrato original é suficiente para invalidar ou tornar inexigível o título executivo extrajudicial que fundamenta a execução em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da petição de apelação revela-se incabível, devendo ser apresentado por meio de requerimento autônomo, conforme determina o art. 1.012, § 3º, do CPC, razão pela qual não se conhece da preliminar.

O título executivo extrajudicial, oriundo de contrato de prestação de serviços celebrado em 2002, atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC, sendo apto a embasar a execução.

A alegação de existência de termo aditivo posterior, por si só, não compromete a validade originária do título executivo, tampouco sua eficácia, uma vez que alterações posteriores não têm o condão de descaracterizar os elementos essenciais do título inicialmente formado.

A ação de anulação de título executivo extrajudicial não constitui meio processual adequado para impugnar o mérito da obrigação subjacente ao título, devendo o devedor utilizar os meios processuais próprios, como a ação declaratória ou os embargos à execução.

A ausência de comprovação robusta acerca da quitação integral do débito e a inexistência de prova suficiente para infirmar a higidez do título inviabilizam o acolhimento do pedido de anulação.

Não restando demonstrada conduta dolosa ou temerária da parte exequente, é indevida a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma e não no corpo do recurso, sob pena de não conhecimento.

A validade e a exigibilidade de título executivo extrajudicial devem ser aferidas com base nos requisitos formais presentes no momento da sua formação.

Termo aditivo posterior não é suficiente, por si só, para desconstituir título executivo já formado, salvo prova inequívoca da extinção da obrigação.

A ação de anulação de título executivo extrajudicial não se presta à discussão do mérito da obrigação subjacente ao título.

A mera propositura da execução fundada em título formalmente válido não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 783, 784, 1.012, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Ap. Cív. nº 5002040-30.2020.8.13.0518, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 06.12.2023; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0752071-83.2021.8.07.0016, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 12.04.2022.

R E L A T Ó R I O

AP 0028224-85.2013.8.11.0041

DIRETORIO REGIONAL DO PT/MT X INOVA MIDIA ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO E MARKETING SOCIEDADE CIVIL LIMITAD

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por DIRETORIO REGIONAL DO PT/MT, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Anulação de Título Executivo Extrajudicial, proposta em face de INOVA MIDIA ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO E MARKETING SOCIEDADE CIVIL LIMITADA, julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razoes, o apelante requer, preliminarmente, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, sustentando estarem preenchidos os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, CPC), tendo em vista os bloqueios de verbas públicas destinadas à manutenção do Partido.

No mérito, sustenta a nulidade do título executado, visto que houve termo aditivo firmado entre as partes, readequando os serviços e o valor originalmente contratado para R$ 139.000,00, devidamente quitado. Aponta confissão da recorrida quanto ao pagamento desse valor na execução.

Argumenta que a execução deve versar sobre título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783, CPC), situação que não se verifica ante o aditivo contratual.

Pugna pela reforma da sentença para decretar a nulidade do título e extinguir a execução nº 0015152-41.2007.8.11.0041, bem como a condenação da recorrida por litigância de má-fé e em honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 282922556).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Eminentes pares:

O apelante requer, em preliminar, seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação.

A matéria é regida pelo CPC, em seu art. 1.012, §3º:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”.

Certo é que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em requerimento apartado e não nos mesmos autos em que interposto o apelo, máxime porque o pedido resta prejudicado pelo julgamento do mérito recursal.

Assim, resta caracterizada a inadequação da via eleita, o que impede o conhecimento do recurso, neste ponto.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - INCLUSÃO NA PETIÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDIDO DE RESCISÃO - ACOLHIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA PARTE RÉ - NÃO CABIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. -
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado, e não no bojo da própria peça recursal
(...)” (TJ-MG - Apelação Cível: 5002040-30.2020.8.13.0518, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/12/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2023). (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS NOS AUTOS COMO DEFESA. FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 322, § 2º DO CPC. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. De acordo com o § 3º do artigo 1.012 do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, entrementes a interposição do recurso e sua distribuição; ou, ao relator do recurso se já distribuída a Apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso. 1.1. Impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente pleitear a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal.
(...) 4. Apelação Cível parcialmente conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada” (TJ-DF 07520718320218070016 1415324, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/04/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/04/2022). (g.n.).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da preliminar, por inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto em ação de anulação que discute a validade e exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução nº 0015152-41.2007.8.11.0041, em curso entre as mesmas partes.

O cerne da controvérsia está na alegação do executado/recorrente, Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores do Estado de Mato Grosso, de que houve posterior celebração de termo aditivo ao contrato originário de prestação de serviços para propaganda eleitoral, o qual teria readequado o valor da obrigação para R$ 139.000,00, montante que afirma ter adimplido conforme confissão da própria executante. Argumenta, por conseguinte, que tal modificação contratual teria tornado o título exequendo nulo ou inexigível.

Por sua vez, a executante/recorrida, Inova Mídia Estratégias de Comunicação e Marketing Sociedade Civil Ltda., sustenta a validade e exigibilidade originária do título, aduzindo que o recorrente não logrou desconstituí-lo, buscando tão somente se eximir do cumprimento das obrigações assumidas por via contratual.

Assim, a controvérsia central deste voto cinge-se à análise acerca da possibilidade jurídica de desconstituição da validade e exigibilidade de título executivo extrajudicial em razão de suposta alteração contratual posterior, bem como sobre os requisitos formais e materiais desse título para fins executórios.

Para melhor compreensão da matéria, cumpre inicialmente definir os contornos jurídicos do instituto da execução de título extrajudicial e seus requisitos essenciais.

A execução fundada em título extrajudicial encontra previsão nos arts. 784 e seguintes do Código de Processo Civil, constituindo meio executivo de cobrança de obrigações certas, líquidas e exigíveis, oriundas de ato ou fato jurídico documentalmente comprovado e sua natureza jurídica compreende um processo de conhecimento sumário seguido da fase de expropriação, possuindo cognição não exauriente em relação à existência da obrigação, restrita à análise dos requisitos formais do título apresentado.

Para a validade do título executivo extrajudicial, é imprescindível a presença cumulativa dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nele representada, consoante entendimento assente na doutrina e jurisprudência pátria. A certeza diz respeito à existência inconteste do crédito, ao passo que a liquidez se refere à determinação precisa do objeto devido e a exigibilidade consiste na possibilidade jurídica de o credor exigir a satisfação da prestação, estando adimplidas as condições de lugar, tempo, forma e sujeitos da obrigação.

Nessa linha, o título executivo extrajudicial consubstancia um ato ou fato jurídico lícito que documenta uma relação obrigacional, sendo requisito essencial para a propositura da ação executiva. Sua validade deve ser aferida desde o ajuizamento da demanda executória, sendo inviável o acolhimento de fatos posteriores que possam supostamente invalidá-lo, sob pena de malferir a segurança jurídica que permeia esse provimento jurisdicional de índole satisfativa.

No caso, depreende-se que o título executivo extrajudicial que embasa a cobrança na execução nº 0015152-41.2007.8.11.0041 deriva de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes litigantes no ano de 2002, para propaganda eleitoral daquele ano, cujos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade foram devidamente analisados e reconhecidos quando do processamento da execução.

O recorrente, por sua vez, não logrou trazer aos autos elementos robustos que pudessem desconstituir a validade originária desse título. A alegação de posterior celebração de termo aditivo, por si só, não tem o condão de alterar a higidez jurídica do título executivo inicialmente apresentado, tampouco de suspender ou extinguir a execução em curso.

Dessa forma, ainda que se considerasse hígido o termo aditivo juntado pelo recorrente - o que demandaria dilação probatória para verificação de sua autenticidade e validade -, este não teria o condão de invalidar o título executivo inicialmente apresentado e processado nos moldes legais, tampouco de ensejar sua anulação ou inexigibilidade. Admitir tal possibilidade equivaleria a subverter a própria lógica da execução de títulos extrajudiciais, expondo-a a constantes questionamentos quanto à sua existência e exigibilidade, com reflexos negativos à segurança jurídica da atividade jurisdicional.

Outrossim, forçoso reconhecer que a tese autoral de inexigibilidade do título visa, na essência, a desconstituição do próprio crédito exequendo, o que encontra óbice no procedimento executório regido pelo Código de Processo Civil. Com efeito, as matérias atinentes à existência, validade ou eficácia da obrigação exequenda devem ser arguidas em ação própria de conhecimento, diversa da ação executiva, sob pena de indevida desnaturação desta última.

Nessa trilha, os pretensos vícios apontados pelo recorrente na formação da obrigação executada deveriam ter sido veiculados em ação autônoma de conhecimento própria para esse desiderato, como a anulatória ou a declaratória de inexistência do débito, não se prestando a ação de anulação de título extrajudicial para esse fim. Admitir entendimento contrário importaria em transformar essa ação incidental em indevido sucedâneo da ação cognitiva cabível, malferindo a lógica e a sistemática do processo executivo.

Também não prospera o argumento de litigância de má-fé atribuído pelo recorrente à empresa executante. Como visto, a conduta desta em promover a execução do crédito encontra amparo na própria natureza jurídica do título extrajudicial apresentado, tendo exercido regular direito de ação em observância aos ditames legais. Ademais, possíveis incidentes protelatórios ou excessos no trâmite executivo devem ser sanados na própria execução, não se prestando a presente ação anulatória para esse desiderato.

De outra banda, não se pode olvidar que a mora do devedor na execução de título extrajudicial perdura desde o ano de 2007, sem que tenha sido empreendida qualquer conduta positiva para adimplir a obrigação ou questioná-la pelos meios processuais adequados, fato que efetivamente configura violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

Por fim, importante consignar que as decisões judiciais devem ser fundamentadas à luz do conjunto probatório dos autos e em observância às normas de regência. No caso, os documentos instruindo os autos demonstram que o juízo apreciou a demanda anulatória com análise criteriosa e técnica das provas colacionadas, sem que houvesse viés ou desvio na aplicação das normas processuais atinentes à execução de título extrajudicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025